Tribunal: TJMT
Processo: 1020979-09.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020979-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MANOEL ALVES DA SILVA - CPF: 943.887.501-82 (RECORRENTE), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1020979-09.2025.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
MANOEL ALVES DA SILVA.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 01 A 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO SUPERIOR AO PRAZO LEGAL. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente ação de indenização por falha na prestação do serviço de energia elétrica. O autor alegou interrupção de mais de 72 horas em sua residência rural, sem solução administrativa adequada, e requereu indenização por danos morais. A empresa ré defendeu que a interrupção decorreu de descarga atmosférica e foi resolvida dentro do prazo regulamentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária comprovou a regularidade do restabelecimento do serviço no prazo legal; (ii) estabelecer se a demora injustificada no fornecimento de energia elétrica enseja indenização por danos morais, especialmente em relação a consumidor idoso e hipervulnerável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete à fornecedora demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, pois não comprovou a normalização do fornecimento de energia dentro dos prazos da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

A interrupção de energia por mais de 72 horas, sem atendimento adequado às solicitações administrativas, caracteriza falha na prestação do serviço e afronta o dever de continuidade do fornecimento, especialmente em relação a consumidor idoso, hipervulnerável nas relações de consumo.

O dano moral,
in re ipsa
, restou configurado pela privação prolongada de serviço essencial, devendo a indenização ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme precedentes do STJ e desta Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela falha na prestação do serviço quando não comprova o restabelecimento no prazo da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

A interrupção prolongada de fornecimento de energia elétrica configura dano moral indenizável, notadamente em relação a consumidor idoso, considerado hipervulnerável.

O dano moral decorrente da privação de serviço público essencial prescinde de prova específica, por se tratar de dano
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 362; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1029951-02.2024.8.11.0001, 1a Turma Recursal, j. 06.12.2024.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática, prolatada no ID 303952356, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

Aplicação do CDC – Inversão do ônus da prova;

2)

Protocolos de atendimento não impugnados;

3)

Descontinuidade do serviço;

4)

Obrigação de reparos na rede de energia;

5)

Existência de dano moral.

Ao final, requer a reforma da r. sentença
.

Em contrarrazões, a recorrida impugna os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante é idoso e titular da unidade consumidora n.o
6/1162777-5
, localizada em zona rural, e, em
12/03/2025
, foi surpreendido por um apagão total em sua residência, que teria perdurado por mais de 72 (setenta e duas) horas, sem qualquer providência da empresa ré
.

Relata que, em razão da interrupção, perdeu alimentos perecíveis, enfrentou noites de calor intenso, teve sua segurança comprometida e sofreu limitações agravadas pela idade avançada e pela vulnerabilidade própria da velhice.

Aduz que, embora tenha registrado solicitações sob os protocolos no 9672142110 e no 286483299, não obteve solução imediata. Alega, ainda, que, ao buscar atendimento, recebeu resposta desdenhosa, tendo sido informado de que deveria “procurar a Justiça”.

A demandada, por sua vez, defende-se afirmando que a unidade consumidora do autor não sofreu suspensão de fornecimento por inadimplência, mas sim interrupção temporária em virtude de descarga atmosférica. Assegura que a normalização do serviço ocorreu dentro do prazo legal de 24 (vinte e quatro) horas, o que afastaria a alegação de falha na prestação do serviço.

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Como disponibilizadora e fornecedora de serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade no fornecimento do serviço de energia no período questionado ou que providenciou seu restabelecimento no prazo legal.

Contudo,
tal
prova não foi produzida
.

Isso porque, em atenção ao contexto fático-probatório existente nos autos,
observa-se que a reclamada não demonstrou ter providenciado o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no prazo
estabelecido na Resolução no 1.000/2021
, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Vejamos:

Art. 362.
A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção
:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

§ 1o Em caso de suspensão indevida:

I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário; e

II - a distribuidora deve creditar ao consumidor e demais usuários a compensação disposta no art. 441.
(...) (grifei)

Frisa-se que
restou incontroversa a interrupção da energia na residência do autor
, tendo a própria empresa a admitido na contestação, e
não há qualquer documento ou ordem de serviço que comprove o atendimento às reclamações administrativas registradas sob os protocolos no 9672142110 e no 286483299.

Assim, considerando que competia à reclamada demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado,
ônus do qual não se desincumbiu
, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
impõe-se a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial
.

Ressalta
-se que
o reclamante é pessoa idosa e, na época dos fatos, possuía 81 anos
, razão pela qual, no presente caso, o consumidor é caracterizada como
hipervulnerável
.
A propósito:

“
É inegável que a população idosa constitui categoria jurídica abrangida pelo conceito de vulnerabilidade inserto no sistema jurídico pátrio. Entretanto,
especialmente nas relações de consumo, a vulnerabilidade atribuída ao idoso adquire matizes potencializadas: a presunção de vulnerabilidade é agravada e/ou potencializada em razão dos efeitos provocados pela idade avançada
, conforme bem preleciona Schmitt: ‘Será, contudo na seara contratual, que veremos exposta uma intensa vulnerabilidade do consumidor idoso perante o fornecedor, daí falarmos em
hipervulnerabilidade
como um paradigma a ser adotado na proteção do indivíduo mais fragilizado. (2009, p. 151, grifo do autor).
” (ROSA, Luiz Carlos Goiabeira.
et al
. O idoso como consumidor hipervulnerável na sociedade de consumo pós-moderna.
Revista Jurídica da Presidência
, Brasília, v. 18, n. 116, Out. 2016./Jan. 2017, p. 533-558) (g.n.)

No caso, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciados pela demora de aproximadamente 3 (três) dias no restabelecimento da energia elétrica em sua residência, apesar das solicitações administrativas para solução do impasse, sendo necessário considerar a hipervulnerabilidade do consumidor
.

Insta consignar que a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”

(Destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– PEDIDO DE REDUÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO NEGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os danos causados aos consumidores, em decorrência da interrupção do fornecimento de energia por período extenso, com demora injustificada para restabelecimento dos serviços, devem ser indenizados
, eis que fazem parte do risco da atividade empresarial, nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, e artigo 14, parágrafo 1.o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.068/90). Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(TJMT - N.U 1029951-02.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a
parte
autora pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a reclamada a pagar ao reclamante o valor de
R$
4.000,00 (quatro
mil reais)
,
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025